Tribunal: CARF
Processo: 10880.907999/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907999/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.652 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
G2C GLOBOSAT COMERCIALIZACAO DE CONTEUDOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO ANEXO II DO
RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte do
contribuinte, cabe a aplicação do art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no
343, de 09/06/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por desistência do litígio em face de alegação, pela recorrente, de pagamento
do débito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907999/2009-51
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.652 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907999/2009-51

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado. Por esta razão, a Declaração de
Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Alega que houve erro no preenchimento da DCTF,
pelo que pede sua retificação a fim de que seja reconhecido o seu direito creditório. Também
pede a retificação do PER/Dcomp, pois informara erroneamente o valor do direito creditório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fundamenta que não lhe cabe a retificação da DCTF e nem do PER/Dcomp. No mérito, entendeu
que não lhe cabe o direito, e se fosse o caso, deveria trazer aos autos a comprovação devida.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
informa que já pagou o valor dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão
administrativa.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou o valor
dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão administrativa.
Tal pedido foi protocolizado em 27/12/2013, conforme anexo à sua peça recursal
(fl. 109), anterior mesmo à decisão da DRJ, primeira instância administrativa.
Na sua peça recursal enfatiza tal situação.
Assim, há desistência explícita e total do litígio nos autos, aplicando-se o art. 78
do anexo II do Ricarf (portaria MF no 343, de 09/06/2015):
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.652 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907999/2009-51

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável
a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO para NÃO CONHECER o recurso
voluntário, por desistência total do contribuinte do litígio nos autos, por pagamento do débito em
questão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital